Tribunal: TJDFT
Processo: 0736074-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade.
2. Havendo congruência entre a Sentença recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, deve ser conhecido o recurso.
3. Incabível a inclusão de pessoas no polo passivo da demanda de revisão contratual, as quais não sejam signatárias do contrato que se busca revisar.
4. Para o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, faz-se necessária a verificação no caso da tríplice identidade, ou seja, a reprodução de demanda com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.
5. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte em demanda anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 508 do código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.